Tribunal: TJES
Processo: 5007532-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Deficientes; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007532-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS AUGUSTO COITINHO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2022 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES - RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTES - CANDIDATO DESCLASSIFICADO DA CONDIÇÃO DE DEFICIENTE FÍSICO - CONDIÇÃO CLÍNICA DENOMINADA "COXARTROSE" - DEFICIÊNCIA COMPROVADA PELOS LAUDOS MÉDICOS APRESENTADOS - ATENDIMENTO AO ART. 4º DO DECRETO 3.298/1999 E AO ART. 2º DA LEI 13.146/2015 - INADMISSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA ADICIONAL PARA COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA - AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA GENÉRICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1.
O Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamentando a Lei 7.853/89, dispõe que em seu art. 4
o
que "é considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções".

2.
Do mesmo modo, a Lei nº 13.146/2015, em seu art. 2º, considera que “para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

3.
Entendo, pois, serem essas as referências convenientes à qualquer junta médica quando da definição de enquadramento, ou não, de um paciente no conceito de deficiente físico, não havendo falar em outras exigências para a sua caracterização.

4.
Da análise dos laudos acostados, produzidos por médicos especialistas em ortopedia e traumatologia, resta incontroverso possuir o agravante, ora autor da ação, a deficiência física atestada, ficando demonstrado, ainda, suas limitações de movimento e restrições.

5.
A Banca Examinadora afastou de forma genérica a possibilidade de incidência das regras legais incertas tanto no art. 4º, inciso I do Decreto 3.298/1999, quanto no art. 2º da Lei 13.146/2015, para enquadramento da autora como Pessoa com Deficiência, considerando que as deformidades apresentadas não produziam dificuldades para o desempenho de funções.

6.
Assim,
consigno que
a avaliação da Banca Examinadora partiu de premissa equivocada
, utilizando-se da
imposição de exigência adicional
de que, principalmente,

deveria
o estado de deficiência d
o
candidat
o
produzir dificuldade para o exercício do próprio cargo disputado.

7.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS AUGUSTO COITINHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES, que, nos autos da "
ação pelo procedimento comum c/c pedido liminar
" originária, proposta pelo ora agravante em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
, indeferiu a tutela antecipada de urgência, na qual o autor/agravante buscava o reconhecimento de sua condição como portador de deficiência para fins de concorrência no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 e consequente reserva de uma das vagas de técnico bancário, destinadas às pessoas com deficiência.

Em suas razões (id. 5470629), o agravante alega a necessidade de ver reformada a decisão, sustentando, para tanto:
i)
fazer jus à reserva de vaga na lista especial destinada às pessoas com deficiência física, eis que sua condição clínica está comprovada pelos laudos médicos apresentados;
ii)
a Banca Examinadora afastou de forma genérica seu enquadramento na qualidade de pessoa com deficiência, valendo-se de razões não previstas em Lei ou no Edital, fato que o violaria o princípio da legalidade e da vinculação do concurso público ao edital.

Em decisão de id. 5470796, foi indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 5827678, pugnando pela rejeição da pretensão recursal, sob a justificativa de ausência de ilegalidade do ato que deixou de enquadrar o ora agravante como pessoa com deficiência.

Em face da decisão liminar foram opostos embargos de declaração em id 5495507 pelo agravante. Contrarrazões do BANESTES no id. 6415043.

Pois bem. Compulsando os autos, percebo que a demanda na origem tem por pretensão o reconhecimento da condição clínica do autor, denominada “coxartrose”, declarando-o deficiente nos termos do artigo 4º, inciso I, do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04, a fim de que possa figurar em lista especial do concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2022, destinado ao provimento de cargos BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

Sustenta o ora agravante que, após ser aprovado nas etapas pertinentes, nos termos do item “6.5” do edital, foi submetido a perícia médica pela equipe designada. Na ocasião, concluiu-se que a doença a qual acometia o agravante não seria hábil a enquadrá-lo no conceito de pessoa com deficiência, haja vista não terem sido constatadas sequelas ou limitações funcionais.

O magistrado de primeiro grau, após análise dos documentos colacionados à exordial, não verificou razão hábil a infirmar a conclusão da junta médica designada
, a qual entendeu estar "
devidamente embasada na Lei nº 13.146/2015, no que diz respeito à qualificação da deficiência do candidato
".

Em que pese os argumentos desenhados em sede de cognição sumária, entendo que a decisão agravada é passível de revogação pelos motivos que passo a expor.

Como cediço, a ampla acessibilidade aos cargos públicos é assegurada aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e tem previsão no inciso I, do art. 37, da CF. Ademais, determina o mesmo dispositivo constitucional, em seu inciso VIII, do mesmo dispositivo constitucional, que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

No mesmo sentido, o art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/90, assegura às pessoas portadoras de deficiência o direito de acesso a cargos públicos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.

A diferenciação no tratamento dispensado às pessoas portadoras de deficiência justifica-se em atendimento ao princípio da isonomia, ante a concreta necessidade de compensar a vulnerabilidade a que esse grupo social é constantemente exposto.

É nesse sentido a lição de Marçal Justen Filho:

“O art. 37, VIII, da Constituição determina que a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, definindo os critérios de sua admissão. O tratamento diferenciado em favor de portadores de deficiência poderá contemplar benefícios ou redução de restrições em face dos demais sujeitos. Essa discriminação positiva é compatível com a Constituição, na medida em que respeite o princípio da proporcionalidade. Ademais disso, deverá ser assegurada a igualdade objetiva entre os sujeitos portadores de deficiência, estabelecendo-se critérios que permitam a competição igualitária entre eles e a comprovação da sua capacitação para o desempenho das funções inerentes ao cargo. Ou seja, não se admite que o sujeito seja investido no cargo público simplesmente por ser portador de deficiência. Nem seria compatível com a Constituição que a deficiência de que o sujeito fosse portador acarretasse absoluta incompatibilidade com a natureza das funções a serem desempenhadas. (...). Não se admite a contratação de pessoa cuja deficiência a incapacite, de modo absoluto, para o desempenho das atividades inerentes às atribuições dos cargos e empregos. É indispensável identificar o tipo de deficiência e compatibilizálo com determinado cargo público. Tem-se destacado, por exemplo, o pleno cabimento de portadores de deficiência auditiva exercitarem atividades de informática.” (Curso de Direito Administrativo, 8ª ed., 2012, Forum, p. 877/878)

Feitas tais considerações, forçoso rememorar a dicção do art. 4º do Decreto 3.298/1999, o qual regulamentou a Lei nº 7.853/1989, diploma este que estabeleceu normas gerais para assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiências e sua efetiva integração social, com a determinação de "
adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho (...) nas entidades da Administração Pública e do setor privado
":

"Art. 4
o
É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;"

Do mesmo modo, trago à baila a redação do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, que, por sua vez, estabelece que “
para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
"

Desta feita, entendo serem estas as referências convenientes a qualquer junta médica quando da definição de enquadramento, ou não, de um paciente no conceito de deficiente físico, não havendo falar em outras exigências para a sua caracterização.

No caso, analisando detidamente a matéria veiculada no presente instrumento, observo terem sido acostados perante a banca examinadora 04 (quatro) laudos em id. 5470788 e 5470791, produzidos por médicos distintos, ambos especialistas em ortopedia e traumatologia.

Por meio desses laudos, resta incontroverso que o agravante, ora autor da ação, possui deficiência física adquirida “
artrose do quadril direito após trauma, corrigida com cirurgia bem sucedida de artroplastia total do quadril e colocação de prótese interna articular, não havendo a possibilidade de progressão.
”

Por oportuno, o laudo caracterizador emitido pelo Dr. Edmar Simões Silva Junior (id. 5470788) delibera, ainda, acerca das limitações de movimentos, além de precisar suas restrições “
para atividades de impacto, agachar e levantar repetidamente, levantar peso e ficar longos período em pé
.”

A despeito dessa realidade, a Banca Examinadora considerou o candidato inapto para fins de participação, na qualidade de Pessoa com Deficiência, no Concurso Público destinado à formação de cadastro reserva do quadro funcional de servidores do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES, regido pelo Edital nº 01/2022, de 12 de dezembro de 2022, ao argumento de que
i)
inexistem sequelas ou limitações funcionais, sendo possível a realização de suas funções laborais sem prejuízo;
ii)
o não enquadramento do candidato nos critérios previstos no Manual de Fiscalização do Ministério do Trabalho.

Como se percebe, a justificativa da Banca Examinadora afastou de forma genérica a possibilidade de incidência das regras legais incertas tanto no art. 4º, inciso I do Decreto 3.298/1999, quanto no art. 2º da Lei 13.146/2015, para enquadramento da autora como pessoa com deficiência, ao considerar que as deformidades apresentadas não produziam dificuldades para o desempenho de funções.

A avaliação da Banca Examinadora, contudo, partiu de premissa equivocada, utilizando-se de exigência adicional, no sentido de que o estado de deficiência do candidato deveria produzir dificuldade para o exercício do próprio cargo disputado. Especificamente quanto a isso já decidiu o Supremo Tribunal Federal pela ilegalidade dessa circunstância,
in verbis:

CONCURSO PÚBLICO – PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – RESERVA PERCENTUAL DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS (CF, ART. 37, VIII) – OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO VINDICADO PELA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA –
ATENDIMENTO, NO CASO, DA EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE ENTRE O ESTADO DE DEFICIÊNCIA E O CONTEÚDO OCUPACIONAL OU FUNCIONAL DO CARGO PÚBLICO DISPUTADO, INDEPENDENTEMENTE DE A DEFICIÊNCIA PRODUZIR DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FUNCIONAL –

INADMISSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA ADICIONAL DE A SITUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA TAMBÉM PRODUZIR “DIFICULDADES PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CARGO”
– PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PROTEÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS. LEGITIMIDADE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS QUE, INSPIRADOS PELO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE PESSOAL (CF, ART. 1º, III), RECOMPÕEM, PELO RESPEITO À ALTERIDADE, À DIVERSIDADE HUMANA E À IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, O PRÓPRIO SENTIDO DE ISONOMIA INERENTE ÀS INSTITUIÇÕES REPUBLICANAS. - O tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte legitimador no próprio texto constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afirmativo, os desníveis e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo vulnerável. Doutrina. - A vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva de vagas em concursos públicos para os portadores de deficiência, consagrou cláusula de proteção viabilizadora de ações afirmativas em favor de tais pessoas, o que veio a ser concretizado com a edição de atos legislativos, como as Leis nº 7.853/89 e nº 8.112/90 (art. 5º, § 2º), e com a celebração da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007), já formalmente incorporada, com força, hierarquia e eficácia constitucionais (CF, art. 5º, § 3º), ao plano do ordenamento positivo interno do Estado brasileiro. - Essa Convenção das Nações Unidas, que atribui maior densidade normativa à cláusula fundada no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, legitima a instituição e a implementação, pelo Poder Público, de mecanismos compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais que afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior grau de inclusão e a viabilizar a sua efetiva participação, em condições equânimes e mais justas, na vida econômica, social e cultural do País. HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: O PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraindo, em função desse postulado básico, a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.
(RMS 32732 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 RTJ VOL-00228-01 PP-00466)

Outrossim, da análise do conteúdo do Edital, constata-se a utilização das mesmas diretrizes mencionadas nas
multicitadas
normas, as quais podem ser tidas como delimitadoras da inserção, ou não, de um candidato como deficiente físico, senão vejamos:

“[...] 6. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

6.1. As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas na Lei Estadual nº 7.050, de 06 de fevereiro de 2002, e suas alterações, têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –BANESTES EDITAL Nº 01, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

6.1.1 Pessoa com deficiencia e aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interacao com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participacao plena e efetiva na sociedade em igualdade de condicoes com as demais pessoas ou nas categorias discriminadas no art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015, no art. 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alteracoes do Decreto no 5.296/2004, no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (transtorno do espectro autista) e no enunciado da Sumula no 377 do Superior Tribunal de Justica (visao monocular), observados os dispositivos da Convencao sobre os Direitos das Pessoas com Deficiencia e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009.

6.1.2 Na convocacao de candidatos para suprir vagas criadas para cada cargo no decorrer do periodo de validade do concurso, o BANESTES observara a reserva de 10% (dez por cento) para os candidatos na condicao de pessoas com deficiencia.

6.1.3 Se na aplicacao do percentual de 10% (dez por cento) do total de vagas criadas para cada cargo resultar numero fracionado, este devera ser elevado ate o primeiro numero inteiro subsequente.

6.1.4 A condicao de pessoa com deficiencia declarada na inscricao devera ser comprovada por laudo medico (original e copia autenticada em cartorio) atestando a especie e o grau ou nivel da deficiencia, com expressa referencia ao codigo correspondente da Classificacao Internacional de Doencas – CID.

6.1.5 Se, quando da convocacao, nao existirem candidatos na condicao de pessoas com deficiencia aprovados, serao convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificacao de Ampla Concorrencia.

6.1.6 O candidato que desejar concorrer as vagas reservadas as pessoas com deficiencia devera marcar a opcao no link de inscricao e deverao realizar upload dos documentos (laudo medico) do dia 12 de dezembro de 2022 ate o dia 13 de janeiro de 2023, impreterivelmente. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiencia e enviar laudo medico nao configura participacao automatica na concorrencia para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma analise da FGV.

6.1.7 No caso de indeferimento, passara o candidato a concorrer somente as vagas de ampla concorrencia.

6.1.8 O laudo médico deverá conter: a. A especie e o grau ou nivel da deficiencia, com expressa referencia ao codigo correspondente da Classificacao Internacional de Doencas – CID, bem como a causa da deficiencia; b. A indicacao de orteses, proteses ou adaptacoes, se for o caso; c. A deficiencia auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de audiometria recente, datada de ate 1 (um) ano antes, a contar da data de inicio do periodo de inscricao; d. A deficiencia multipla, constando a associacao de duas ou mais deficiencias, se for o caso; e e. A deficiencia visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual. [...]”

Em virtude do princípio da vinculação ao edital e do princípio da legalidade, como consabido, o edital de concurso público configura-se verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Dessa forma, se por um lado a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato ocasione a sua eliminação, certo também é não ser dado
ao administrador, como gestor público, relativizar as regras previstas em Editais de Concursos, devendo, por esta razão, agir nos estreitos limites que lhe são impostos.

É o que se deu no caso em testilha, já que os laudos colacionados atendem com precisão às exigências do edital.

De mais a mais, nota-se que a expressão “
paciente liberado para exercer sua atividade laboral sem restrição
” utilizada no laudo emitido pelo médico ortopedista, Dr. Rogerio Santorio Filho, outrora interpretado pela Banca Examinadora como se atestasse a inexistência de qualquer alteração na capacidade motora do agravante, em verdade confirma que a capacidade motora reduzida não é suficiente para prejudicar o desempenho das funções/atribuições do cargo público almejado no certame.

Sob tal perspectiva, tenho como sólidos os elementos de prova acostados, os quais atestam o enquadramento do agravante nos critérios legais de aptidão para participar do concurso público na condição de pessoa com deficiência (PcD), afiguranda-se, por decorrência lógica, equivocada e indevida a sua eliminação por meio do uso de critérios adicionais na caracterização do candidato como deficiente físico, ao que e alia uma interpretação imprecisa do laudo médico trazido pelo agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS AUGUSTO COITINHO e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de modo a reformar a decisão agravada para, diante
do risco de dano grave e de difícil reparação e da demonstração da probabilidade do direito do autor,
determinar:
i)
o reconhecimento da condição do agravante como portador de deficiência para fins de concorrência no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022;
ii)
que se proceda à reserva de uma das vagas de técnico bancário, destinadas às pessoas com deficiência.

T
orno prejudicado
os embargos de declaração de
id
5495507, em decorrência da
perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Vitória-ES, 23 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)